Tribunal: TCU
Processo: 038.887/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional requerendo ao TCU a realização de auditoria para verificar a regularidade da celebração e da execução de vários contratos firmados, respectivamente, entre o Ministério do Turismo (MTur), o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), a Presidência da República/Secretaria de Comunicação Social (Secom), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDASFCF), o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Propaganda Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada a esta Casa pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados em que a Deputada Adriana Ventura (Novo-SP), por meio do Requerimento 473/2023-CFFC (peça 4), solicita a realização de auditoria junto ao Ministério do Turismo (MTur); ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDASFCF), o Ministério da Saúde (MS) e à Presidência da República - Secretaria de Comunicação Social (Secom), no tocante à celebração e à execução dos contratos firmados entre os órgãos públicos federais supracitados e a empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda. (CNPJ 61.704.482/0001-55). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 239, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a autuação de processo de auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a regularidade da celebração e da execução dos Contratos 62/2021, 53/2022, 30/2022 e 3/2023, firmados, respectivamente, entre o Ministério do Turismo (MTur), o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), a Presidência da República/Secretaria de Comunicação Social (Secom/PR), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDASFCF), o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Propaganda Ltda., a fim de atender à demanda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo de auditoria a ser autuado; 9.3. informar à Exma. Sra. Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados à época do requerimento, bem como ao Exmo. Deputado Federal Bacelar, atual Presidente da referida Comissão: 9.3.1. que a auditoria requerida, quanto ao Contrato 34/2017, firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Agência Nacional de Propaganda Ltda. (CNPJ 61.704.482/0004-06), é inoportuna por ofensa aos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa, pois representaria duplicidade de atuação de órgãos de controle, tendo em vista que a Controladoria-Geral da União já realizou trabalho sobre essa contratação; 9.3.2. pelos mesmos motivos, quanto ao Contrato 3/2023, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a filial de Brasília da Agência Nacional de Propaganda Ltda. (CNPJ 61.704.482/0004-06), a auditoria requerida será restrita à etapa de execução contratual, visto que a Controladoria-Geral da União realizou trabalho fiscalizatório sobre o processo de celebração desse ajuste; 9.3.3. acerca das informações prestadas pela Controladoria-Geral da União, quanto às fiscalizações empreendidas por aquele Órgão sobre os processos de contratações relacionados aos Contratos 34/2017 e 3/2023, serão encaminhadas cópias das peças 35 e 52 dos presentes autos; 9.3.4. que, após realizada a auditoria ora autorizada sobre os Contratos 62/2021, 53/2022, 30/2022 e 3/2023, os resultados e as medidas adotadas por este Tribunal serão informados àquela Comissão; 9.4. encaminhar ao Exmo. Deputado Federal Bacelar, atual Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, cópia das peças 35 e 52 dos presentes autos; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até a conclusão dos trabalhos da auditoria ora autorizada, ocasião em que se terá meios de atender integralmente a Solicitação do Congresso Nacional em análise.